Tribunal: STF
Processo: Rcl 89002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração interposto por Gipsztejn Sociedade Individual de Advocacia contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender ser incabível  a via reclamatória contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem.
O embargante assevera que a decisão ora impugnada incorreu omissão, uma vez que 

“a petição inicial da presente Reclamação apontou como decisão reclamada o acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, e não a decisão interlocutória proferida pelo Vice-Presidente do referido Tribunal, que sobrestou o processo de origem.”(e-doc. 26, p. 2)

Argumenta que 

“A decisão embargada se equivocou em não analisar a questão central da Reclamação, qual seja, a violação, por uma decisão regional de mérito, de uma tese de repercussão geral. Ao justificar a negativa de seguimento da ação com base no sobrestamento do TST, um tema não questionado na presente demanda, a decisão ignorou completamente o mérito da presente Reclamação Constitucional.” (e-doc. 26, p. 3)

Aduz que 

“a decisão regional desconsiderou as teses firmadas por este STF. A presente Reclamação Constitucional busca exatamente corrigir essa grave distorção, que foi o ato efetivamente reclamado, porém não analisado na decisão monocrática embargada.” (e-doc. 26, p. 4)

Pugna, ao final, pelo

“conhecimento e o acolhimento dos declaratórios, sem prejuízo de concessão de efeito infringente, para que seja cassado previamente o acórdão reclamado do TRT, conforme fundamentação supra, com a subsequente suspensão do andamento processual da ação trabalhista originária e da presente Reclamação Constitucional. 
[...]
17. Caso rejeitados os aclaratórios, o que se admite apenas por extrema cautela, pugna pela não aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, uma vez que o recurso não foi manejado de forma abusiva ou protelatória, estando a matéria devidamente fundamentada, sobretudo porque realmente omissa a r. decisão que desconsiderou o ato, de fato, reclamado, sob pena de afronta a princípios da isonomia e segurança jurídicas.”
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar, porquanto não estão presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 
O embargante limitou-se a repisar teses que já foram previamente analisadas e afastadas pela decisão impugnada, quais sejam, em suma, as alegações de omissão sob a análise do ato reclamado, visando, assim, o rejulgamento da causa a partir de rediscussão sobre matéria já decidida, função a qual não se presta a via aclaratória.
Todavia, conforme assentado na decisão ora embargada, 

“A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória”.

Estando ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme pela inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto é incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema, vide:

‘”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 
2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.
3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).

 ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados”(RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados’” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente